Tribunal: TJBA
Processo: 8009426-55.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8009426-55.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, JONES COUTO DOS SANTOS

RÉU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SICON. ALEGAÇÃO DE QUE O DEVER DE PRESTAR CONTAS DEVE SER PERSONALÍSSIMO. POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE O DEVER DE PRESTAR CONTAS É DA MUNICIPALIDADE. POSICIONAMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO PARA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DA SICON. HIPÓTESES LEGAIS. EXIGÊNCIA DO QUANTO IMPOSTO NO ART. 1º DO DEC. LEI 9683/05. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO DE TOMADA DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO SICON. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO ORDINÁRIA
n
º 8009426-55.2018.8.05.0000
,
de Salvador, em que são partes, como Autor o
MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES,
e como Réu
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO,
pelas razões adiante expostas.